Tribunal: STF
Processo: Rcl 87013
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão monocrática do Eminente Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus nº 1018867/SP, sob o fundamento de violação à Sumula Vinculante nº 26.



     O reclamante relata que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a realização de exame criminológico para a análise da progressão de regime do paciente, condenado pela prática de dois crimes de roubo.



     Em face dessa decisão, a defesa ajuizou o mencionado habeas corpus perante o STJ, no qual obteve êxito em afastar a necessidade do exame criminológico.



     Em vista desses fatos, o reclamante alega que 



    “(...) houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema.”



    Ressalta que



    “(...) o o Supremo Tribunal Federal vem decidindo em sede de reclamações que é fundamentada a decisão que exige o exame com base em elementos concretos dos autos, que considera a gravidade do crime, a reincidência, as circunstâncias do delito, traços da personalidade, dentre outros fundamentos, in verbis (....)”



    Ao final, requer,



    “a) a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil, o que significará suspender a eficácia da decisão, de forma a obstar a imediata progressão de regime de cumprimento de pena sem a realização do exame criminológico, diante da probabilidade do direito e do perigo da demora;



    (...)



    d) após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    “Súmula vinculante 26



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.  



    No caso concreto, o Juiz das Execuções autorizou a progressão do regime do sentenciado sem a necessidade do exame criminológico. 



    No entanto, o Tribunal de Justiça local reformou a decisão e determinou a realização do exame criminológico com os seguintes fundamentos:  



    “(...)



    Com relação à realização do exame criminológico, cumpre anotar que, embora tenha sido dada nova redação ao art. 112, da Lei de Execuções Penais, pela Lei n.º 10.792/2003, não se exigindo mais o exame criminológico, esse pode ser realizado sempre que o Juízo das Execuções julgar necessário, diante das peculiaridades da causa. 



    Essa E. Câmara tem entendido que o exame criminológico, mesmo antes da vigência da Lei n.º 14.843/2024, não foi abolido totalmente e é necessário quando se tratar de mais de um crime praticado com violência ou grave ameaça, ou apresente o condenado inúmeras infrações penais e ainda quando demonstre perigosidade na execução do crime acima da média. 



    E esse é o caso sub judice, já que o agravado demonstra personalidade desabonadora apontada pela prática de delitos graves, cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, além do histórico de falta grave durante o cumprimento de sua pena, não havendo como se analisar a possibilidade da concessão de benefício relativo à execução penal sem que seja realizado o exame criminológico. 



    A Lei nº 14.843/2024 ao determinar a realização do exame criminológico, concede ao magistrado os elementos necessários para que verifique a assimilação da terapêutica penal, a fim de implementar a devida individualização da pena, em conformidade com o artigo 5º, inciso XLVI, da CF/88, bem como o sistema progressivo adotado pela LEP. 



    É certo que o requisito subjetivo não se restringe ao atestado de comportamento carcerário, sendo necessário analisar quanto à assimilação da terapêutica penal, a fim de demonstrar comportamento satisfatório durante a execução da pena e condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinquir.



    (...)



    É, pois, de ser cassada a r. decisão agravada para que seja determinada a realização de exame criminológico, determinando o retorno do agravado ao regime fechado até nova decisão ser proferida, após manifestação das partes. 



    Isso posto, dá-se provimento ao agravo da Justiça Pública para determinar a realização de exame criminológico, determinando o retorno do agravado ao regime fechado até nova decisão ser proferida, após manifestação das partes”. (e-doc. 2, p. 15-17, grifei)



    Contudo, o Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1018867/SP, concedeu a ordem para restabelecer a decisão do Juízo da execução que promoveu o paciente ao regime semiaberto:  



    “(...)



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao agravo em execução interposto pelo , determinou a realização d Parquet o exame criminológico para avaliar o preenchimento do requisito subjetivo do benefício, conforme revelam os seguintes trechos do acórdão recorrido (e-STJ fls. 14/15):



    (...)



    Nesse contexto, verifico a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que, ao concluir pela necessidade de exame criminológico, a Corte estadual extrapolou as exigências legais para criar óbice ao benefício, levando em conta apenas a imposição de lei posterior à prática delitiva, a longevidade da pena a cumprir, a gravidade em abstrato dos crimes cometidos e poucas faltas antigas e reabilitadas, sem invocar elementos concretos e recentes do curso da execução que pudessem afastar a progressão pretendida. 



    Portanto, não havendo circunstância que demonstre, efetivamente, a necessidade de realização de exame criminológico, deve ser reconhecida a ilegalidade da sua exigência e restabelecida a decisão que concedeu o benefício ao paciente, segundo a qual estão presentes os requisitos para tanto.



    (...)



    Ante o exposto, para restabelecer a decisão do Juíz concedo a ordem o da execução que promoveu o paciente ao regime semiaberto”. (e-doc. 4, p. 29-31, grifei)



    Com efeito, o julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF.



    De fato, conforme destacado pela autoridade reclamada, a realização de exame criminológico foi determinada levando em conta a gravidade em abstrato dos crimes cometidos e poucas faltas antigas e reabilitadas, sem invocar elementos concretos e recentes do curso da execução que pudessem afastar a progressão pretendida.



    Mencionar, sem outras ponderações, que a gravidade abstrata do delito, a quantidade de pena a cumprir e a personalidade do condenado recomenda o exame criminológico, ao meu sentir, não satisfaz a exigência de fundamentação prevista no verbete sumular, na medida em que tal proceder não promove juízo de adequação entre o entendimento vinculante e o caso concreto. 



    Na jurisprudência da Corte, embora entenda que mostra-se “viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento” (Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16 – grifos nossos), tem entendido que decisões desprovidas de fundamentação concreta não justificam a necessidade de realização do exame criminológico. A propósito, os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 2. A súmula vinculante 26 do STF preconiza que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 3. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. 4. Inexistindo indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, o pedido de progressão de regime deve ser analisado sem a exigência de realização prévia de exame criminológico. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (Rcl 29527 AgR, de minha relatoria, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 17/10/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. Precedente: RCL 29.527 AgR/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.10.2018. 2. O juiz, quando necessário, poderá determinar a realização do exame criminológico, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, e não adotar uma redação padronizada sem individualização específica que justifique a medida. 3. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (Rcl 35299 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 12/11/2019)



    Logo, não há que se cogitar, na hipótese, de afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF, o que inviabiliza a utilização desta ação constitucional no caso em apreço.



    É de bom alvitre registrar, ademais, que a reclamação  



    “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11 – grifos nossos).  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente